Tribunal: TJDFT
Processo: 0700172-21.2025.8.07.9000
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-02-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Marco Antônio do Amaral Número do processo: 0700172-21.2025.8.07.9000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: LUCIANO DE FARIA COELHO AUTORIDADE: MM JUIZ DE DIREITO DO 2 JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL DE BRASILIA DECISÃO Não formulado pedido liminar, encaminhe-se ao Ministério Público para parecer. Após, conclusos para julgamento. Brasília/DF, 31 de janeiro de 2025. MARCO ANTONIO DO AMARAL Relator